Tribunal: TCU
Processo: 013.107/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Antônio Silvério de Almeida e José Roberto Pontalti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Roberto Pontalti e Antônio Silvério de Almeida contra o Acórdão 12491/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou as contas dos ora recorrentes irregulares, com débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, 9.1. fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos interpostos pelos recorrentes para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar os recorrentes e o FNDE do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. remeter os autos à Seproc para a adoção das devidas providências em relação aos pedidos de desbloqueio de bens que forem tornados indisponíveis por este Tribunal.